Tribunal: STF
Processo: ADI 5853
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ilegitimidade ativa. A jurisprudência do STF não reconhece legitimidade aos sindicatos e às federações para propor ações de controle concentrado. 3. Federação Nacional dos Clubes Esportivos (FENACLUBES). 4. Dispositivos da Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS. 5. Processo extinto sem julgamento do mérito. 6. Agravo regimental desprovido.